Tribunal: STF
Processo: ADI 4853
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE.



    1. Ausente, no acórdão embargado, a invocada obscuridade, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência, adotada tese contrária à defendida na ação ensejadora do juízo de improcedência do pedido.



    2. Embargos de declaração rejeitados.